Tribunal: TJMT
Processo: 0003398-19.2017.8.11.0020
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003398-19.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO CORREA PAIVA - CPF: 874.537.113-04 (APELANTE), IURI GONCALVES ARAUJO - CPF: 013.191.381-60 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), O ESTADO DE MATO GROSSO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 14,
CAPUT
, DA LEI N. 10.826/03 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA
– ALEGADA A AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA E DE RISCO AO BEM JURIDICAMENTE TUTELADO – IMPROCEDÊNCIA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A EFICÁCIA DO ARMAMENTO – PERIGO À COLETIVIDADE CONSTATADO NO CASO CONCRETO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA PARA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO
– DESCABIMENTO DA REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03 detém natureza de perigo abstrato e de mera conduta, de modo que se configura com o simples cometimento de algum dos verbos-núcleo previstos no
caput
do dispositivo legal
, independentemente da efetiva ocorrência de dano ou de perigo concreto à incolumidade coletiva, cumprindo frisar que a arma de fogo transportada pela via pública pelo apelante teve a sua potencialidade lesiva atestada mediante perícia nos autos, descabendo cogitar, tal qual se pretende, a atipicidade da conduta.

2.
Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente a partir da consolidação da Súmula n. 231, a incidência da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena para abaixo do mínimo legal.

3
. Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE:

ANTÔNIO CORREA PAIVA

APELADO:

MINIST
ÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANTÔNIO CORREA PAIVA
contra a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos da ação penal n. 0003398-19.2017.8.11.0020, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática da conduta tipificada no
art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03
, cumprindo frisar que a reprimenda privativa de liberdade foi
substituída por 02 (duas) sanções restritivas de direitos
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 133021416 – Págs. 151-158, o apelante postula sua
absolvição
,

sob o argumento de que seria
materialmente atípica

a conduta que lhe foi atribuída
, tese com base na qual pleiteia a aplicação do
art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente
, requer o
redimensionamento da pena para aquém do mínimo legal
, em contrariedade à Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da confissão espontânea contida nos autos.

Em contrarrazões vistas no ID 133021427, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 133266666, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80/1994.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 28 de maio de 2017, por volta das 04:20, na Rua Santa Rita, Bairro Gabiroba, via pública da cidade de Alto Araguaia, o réu portava e transportava arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Ressai da exordial acusatória que, no momento e local fatídicos, a Polícia Militar realizava rondas rotineiras quando localizou o réu conduzindo uma motocicleta e decidiu realizar uma abordagem. Durante o procedimento de revista, os policiais encontraram na posse do réu
uma arma de fogo de uso permitido, tipo espingarda, calibre .28, bem como munições de uso permitido.

Diante deste fato, o réu foi denunciado como incurso nas penas do crime previsto pelo
art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03
. Após o transcurso do devido processo legal, a proposição acusatória foi julgada
procedente
, contexto em que o réu agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Passo, pois, à análise das teses deduzidas nas razões recursais.

1.

Da pretendida absolvição por atipicidade da conduta

De proêmio, pontuo que
a

materialidade e a autoria
da infração penal estão cabalmente comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante delito do réu (ID 133021416 - Pág. 5); do termo de depoimento do condutor responsável pela referida medida (ID 133021416 - Págs. 7-8); do termo de depoimento da testemunha
Raick Wilson Sousa Vieira
(ID 133021416 – Págs. 9-10); do termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório do réu, oportunidade em que
ANTÔNIO

confessou a prática delitiva
(ID 133021416 – Págs. 12-13); do termo de exibição e apreensão referente ao armamento e às munições apreendidas (ID 133021416 - Pág. 19); do boletim de ocorrência (ID 133021416 – Págs. 26-27); e do laudo pericial que atestou pelo regular funcionamento da arma e das munições apreendidas (ID 133021416 - Págs. 35-43); além da
prova oral colhida na delegacia e em juízo.

Compulsados os autos, verifico que, apesar de ter sido pessoalmente citado, o réu não foi localizado para ser intimado acerca da audiência instrutória, razão pela qual se decretou sua revelia (ID 133021416 – Pág. 110).

Entretanto, não deve ser ignorada a
confissão
feita perante a autoridade policial (
ID 133021416 – Págs. 12-13), respaldada pelo farto conjunto probatório amealhado nos autos, bem como pelo teor das alegações recursais trazidas perante esta eg. Corte.

Com efeito, o réu não pleiteia sua absolvição a partir da negativa de autoria: pelo contrário, a reconhece – inclusive para pleitear, no próximo tópico, a incidência da atenuante da confissão espontânea –, apoiando seu pleito absolutório exclusivamente sobre o argumento de “[...]
ser sua conduta materialmente atípica sob a perspectiva do Direito Penal Mínimo, que deu origem ao princípio da insignificância
” (ID 133021416 - Pág. 153).

Isso porque, conforme se depreende da intelecção defensiva, o fato não chegou a periclitar ou a
colocar em risco o bem juridicamente tutelado, isto é, a incolumidade, a paz e a segurança públicas, de modo que não ensejaria os rigores da
ultima ratio
, a teor do princípio da lesividade no Direito Penal.

Entendo, entretanto, a despeito do judicioso dispêndio argumentativo da i. defesa, que
a tese desmerece acolhida
.

Como se sabe, o crime de
porte ilegal de arma de fogo
detém
natureza de

perigo abstrato e de mera conduta
, cuja caracterização prescinde do resultado naturalístico da ação, de modo que são
dispensáveis a lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado
,
bastando para a sua configuração o cometimento de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal
, cujo aperfeiçoamento gera um
perigo presumido à incolumidade coletiva
, no que tange à vida, à saúde, à integridade física de todos, bem como à segurança pública e à paz social.

A questão é melhor explicada na lição de Guilherme Nucci, segundo o qual a infração ora em análise detém natureza de
“[...]
mera conduta

(independe da ocorrência de qualquer efetivo prejuízo para a sociedade)
;
de perigo abstrato

(a probabilidade de vir a ocorrer algum dano
, pelo mau uso da arma, acessório ou munição,
é presumido pelo tipo penal
).”
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Leis penais e processuais penais comentadas
. 8. ed. rev., atual. e ampl. vol. 2. Rio de Janeiro: Forense, 2014) – Destaquei.

No mesmo diapasão, o Superior Tribunal de Justiça entende que o porte ilegal de arma de fogo desmuniciada ou desmontada configura hipótese de perigo abstrato, bastando apenas a prática do ato de levá-la consigo para a consumação do delito. De igual forma, a Corte Cidadã entende ser
inaplicável o princípio da insignificância
à hipótese. Veja-se:

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que
os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo.
Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição
. Precedentes.

(AgRg no HC n. 733.282/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022). – Destaquei.

Não discrepa a orientação jurisprudencial igualmente sedimentada no âmbito do
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, consoante se infere por meio do
Enunciado Orientativo n. 37
do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

37.

O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo
.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015. Disponível DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017). – Negritei.

Volvendo-se ao caso concreto, como dito, as provas dos autos atestam satisfatoriamente que o apelante
ANTÔNIO CORREA PAIVA
não só possuía arma de fogo de uso permitido sem registro junto aos órgãos competentes, mas também que
portava o artefato bélico na Rua Santa Rita, Bairro Gabiroba, na Comarca de Alto Araguaia/MT, tendo-o desmontado e guardado dentro de uma “perna de calça”.

Ademais, conquanto o apelante sustente em suas razões recursais a
inexistência de perigo ou de risco ao bem juridicamente tutelado
, a i. defesa limita-se a rechaçar metafísica e filosoficamente a existência no ordenamento jurídico pátrio de
crimes de perigo abstrato e de mera conduta
, sem jamais demonstrar com base em dados concretos e com respaldo no lastro probatório dos autos as circunstâncias naturalísticas que afastariam a situação de perigo na hipótese em tela.

Por outro lado, as provas coligidas ao feito evidenciam que a
arma de fogo foi submetida à perícia e teve a sua eficácia para a percussão de disparos – e, consequentemente, a sua potencialidade lesiva – devidamente atestadas nos autos
, a teor do laudo pericial de eficiência carreado aos autos (ID 133021416 - Págs. 35-43).

Ad argumentandum tantum
, a despeito dos
indícios dando conta de que o armamento estava
desmontado
e
desmuniciado
na ocasião em que foi localizado e apreendido,
tal peculiaridade não basta para elidir o risco que caracteriza a tipicidade da conduta
, mesmo porque, segundo a denúncia e as provas jungidas ao caderno processual,
13 (treze) munições compatíveis com o calibre da arma de fogo foram localizadas em posse do réu
, não se descuidando que
06 (sete) delas estavam carregadas quando foram confiscadas pela Polícia
, o que certamente
demonstra de forma empírica e fenomênica a existência de perigo e de risco à coletividade neste caso concreto
.

Deste modo,
estando comprovada a mera conduta do acusado de
transportar
, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar,
espingarda eficaz e munições de uso permitido
– compatíveis com a arma de fogo –,
configurado está o delito positivado no art. 14 da Lei n. 10.826/03
, tanto formal quanto materialmente
,
com todas as elementares que lhe são intrínsecas
, não havendo falar, tal qual se pretende, em atipicidade da conduta.

Com tais considerações,
mantém-se
o desfecho condenatório.

2.

Da pleiteada redução da pena a patamar abaixo do mínimo legal

Subsidiariamente, o apelante almeja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, CP), com a redução da pena para abaixo do mínimo legal, em contrariedade à súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque, conforme a i. Defensoria Pública, “
não se pode perder de vista que a doutrina mais acertada tem desconsiderado a Súmula 231 do STJ, que para alguns juristas como Cezar Roberto Bittencourt, por exemplo, ofende os princípios da legalidade e constitucionalidade”
(ID 133021416 - Pág. 155).

Tenho, todavia, que
razão não assiste ao apelante
.

Isso porque, a princípio, se fixada a pena-base no piso cominado pelo legislador, entendo que
não há o que se falar em redução da pena para abaixo do mínimo legal
, pois tal pretensão encontra obstáculo no entendimento jurisprudencial sedimentado no âmbito dos Tribunais Superiores pátrios e
também no seio desta c. Corte de Justiça
, de modo que o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor do acusado não tem o condão de reduzir a sanção a ele imposta.

Por sua vez, como é de notória sabença, o enunciado da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Este entendimento, ao qual me filio, parte da premissa de que
nas duas primeiras fases da dosimetria da pena a sanção basilar não pode ser dosada aquém do mínimo
,
nem além do máximo previsto no preceito secundário da norma penal incriminadora
, somente sendo aceitável a possibilidade de diminuição ou elevação da pena fora dos parâmetros mínimo e máximo cominados na
terceira etapa
da aplicação da reprimenda.

Isso porque, na
etapa legislativa de observância ao princípio constitucional da individualização da pena, o legislador, ao tipificar uma conduta como ilícita, estipula o limite mínimo e máximo para a pena em abstrato, levando em consideração no momento da gradação da sanção a gravidade em abstrato do delito e a relevância jurídica do bem tutelado pela norma penal incriminadora.

Por conseguinte,
na fase judicial da individualização da pena o julgador está obrigado a
dosar a reprimenda dentro dos parâmetros fixados pelo legislador, previstos no preceito secundário da norma incriminadora, sem possibilidade de ultrapassá-los,
salvo quando o próprio tipo penal estabelecer causas de aumento ou de diminuição
.

A citada ressalva se justifica na medida em que, diferentemente do que ocorre com as circunstâncias atenuantes, que
não integram o tipo penal
e por isso não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal,
as causas de aumento e de diminuição de pena
, aplicáveis na terceira fase do cálculo dosimétrico,
compõem a estrutura típica do delito
, de modo que o julgador, ao aplicá-las, nada mais faz do que seguir a orientação do próprio legislador.

De maneira contrária, se, porventura, fosse admitido ao julgador a possibilidade de fixar a pena intermediária abaixo do mínimo legal, violar-se-ia o princípio da separação dos poderes, visto que
ficaria ao livre arbítrio do julgador estabelecer, de forma indireta, a pena mínima que julgasse mais adequada para cada delito
, o que se mostra descabido e contrário ao que reza o princípio da legalidade.

Em tempo, saliente-se que o entendimento exarado no enunciado da Súmula n. 231 do STJ foi robustecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 597.270-4/RS, submetido ao regime da
repercussão geral
, de relatoria do hoje Ministro aposentado CEZAR PELUSO.

Confira-se:

EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.

(RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 ).
– Grifei.

Na ocasião, o Pretório Excelso, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, negou provimento ao recurso e reafirmou o entendimento jurisprudencial em relação à impossibilidade de se fixar a pena abaixo do mínimo legal por força de circunstância atenuante, ressaltando que, além de não ser admitido por nosso sistema penal,
a modificação desse entendimento geraria um risco, pois deixaria a critério de cada magistrado a definição da pena para cada delito
, discricionariedade esta que poderia conduzir à aplicação de uma reprimenda sem qualquer significado em termos de política criminal.

E como é de curial sabença, as teses definidas em repercussão geral são de aplicação obrigatória pelos tribunais de origem – que não devem mais remetê-los ao Supremo, pois, quando este decide sobre a questão, aqueles são obrigados a seguir a orientação, com efeito vinculante –, o que determina ainda mais a
impossibilidade de se

destoar
do citado verbete sumular.

Portanto, por todas as razões expostas,
rejeito
o pedido recursal de redução da pena a patamar inferior ao mínimo legal.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ANTÔNIO CORREA PAIVA
, mantendo inalterada a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos da ação penal n.

0003398-19.2017.8.11.0020.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022